Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722881-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA AGRAVADO: LIVIO PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença – Cobrança de Honorários Advocatícios – Valor fixado em Título Executivo Dotado de Validade e Eficácia – Desconstituição da Sentença – Discussão Pela Via Adequada – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse. LÍVIO PINTO MARQUES LEÃO, ora agravado, busca executar o valor referente à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixados na Sentença proferida na fase de conhecimento. Nas razões do Agravo, os recorrentes afirmam ter ocorrido a prática de fraude processual na Ação de Reintegração de Posse. Nesse contexto, os honorários fixados naquela fase procedimental são indevidos. Por essa razão, pedem a suspensão do Cumprimento de Sentença, sob risco de serem praticados atos expropriatórios indevidos. Os recorrentes acrescentam, ainda, ter ajuizado Ação Anulatória em face do agravado, com a finalidade de desconstituir a Sentença supostamente indevida. No entanto, a magistrada competente proferiu decisão nos autos da Ação n. 0713339-73.2024.8.07.0001 no seguinte sentido: “A petição inicial deve ser encartada nos autos da ação n. 0737460-44, não havendo necessidade da pretensão de ver declarada fraude processual ser articulada em autos próprios.”. Considerando o cancelamento da distribuição da Ação Anulatória, reafirmam a necessidade de concessão do efeito suspensivo, para que a prática da fraude processual seja discutida. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, entendo não haver razão para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, esse Cumprimento de Sentença busca a execução de valor fixado a título de honorários de sucumbência em uma Sentença já transitada em julgado. Vale dizer, os valores já foram alcançados pelos efeitos da imutabilidade próprios à coisa julgada. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente. Desempenha, portanto, duas finalidades contidas em dimensões distintas, como assenta Fredie Didier (Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, Página 517, 10a. Edição): "Em uma dimensão, a coisa julgada impede que a mesma questão seja decidida novamente - a essa dimensão dá-se o nome de efeito negativo da coisa julgada. Se a questão decidida for posta novamente para a apreciação jurisdicional, a parte poderá objetar com a afirmação de que já há coisa julgada sobre o assunto, a impedir o reexame do que fora decidido (art. 337, VII, CPC). Na outra dimensão, a coisa julgada deve ser observada, quando utilizada como fundamento de uma demanda - a essa dimensão dá-se o nome de efeito positivo da coisa julgada. (...) O efeito positivo da coisa julgada gera a vinculação do julgador (de uma segunda causa) ao quanto decidido na causa em que a coisa julgada foi produzida. O juiz fica adstrito ao que foi decidido em outro processo" Assim, reafirmo que esse Cumprimento de Sentença busca a execução de uma Sentença já transitada em julgado. Evidentemente, os interessados possuem direito de discutir em juízo fatos capazes de levar à desconstituição dessa Sentença. Entretanto, até esse momento processual não existe qualquer provimento jurisdicional capaz de infirmar a força da coisa julgada já mencionada. Quanto à eventual irresignação em face da decisão por meio da qual foi desconstituída a distribuição da Ação Anulatória n. 0713339-73.2024.8.07.0001, advirto as partes de que deverão se valer da via recursal própria. Vale dizer, deverão interpor recurso em face daquela decisão. Observando o objeto desse Cumprimento de Sentença, vale dizer, a execução do valor fixado na Sentença transitada em julgado, anoto não estar demonstrada a probabilidade de direito dos agravantes. Isso porque a pretensão do exequente está fundada em um título executivo que, ao menos até esse momento processual, é dotado de validade e eficácia, não existindo motivos para suspender o andamento do feito. Assim, entendo pela ausência de um dos requisitos exigidos pelo parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, devendo o Agravo aguardar a discussão pelo Colegiado sem suspender o feito principal. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao ilustrado juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator